Tribunal: TJSP
Processo: 1097439-19.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e obscuridade. Não configuração. Inexistência de vício. Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência. Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.